Tribunal: TJMT
Processo: 1028068-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028068-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO - CPF: 029.862.501-65 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto

contra sentença que julgou improcedente ação declaratória
c/c
indenizatória, na qual o autor alegou ter sido induzido em erro ao contratar empréstimo consignado, quando, em realidade, firmou contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Requereu a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve inobservância ao princípio da dialeticidade a justificar a inadmissibilidade do recurso;

(
ii
) analisar se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado pelo apelante é nulo por vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação, bem como as consequências jurídicas daí
decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida; constatada a existência de argumentação suficiente ao contraditório, afasta-se a preliminar de inadmissibilidade.

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é modalidade lícita, porém requer observância rigorosa dos deveres de informação e transparência, sobretudo em contratos celebrados com consumidores
hipervulneráveis
.

A instituição financeira não comprovou a regular contratação do produto “Reserva de Cartão de Crédito” (RCC), razão pela qual o contrato deve ser declarado nulo, ante a ausência de prova de pactuação válida.

Quanto ao contrato RMC, restou demonstrado que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, não recebeu cartão físico nem faturas mensais, e o valor contratado foi creditado em conta bancária de forma idêntica a um mútuo consignado, caracterizando vício de consentimento.

A ausência de Termo de Consentimento Esclarecido apartado e a irregularidade documental violam o art. 21-A da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, configurando falha no dever de informação.

Aplicando-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170), impõe-se a conversão do contrato RMC em empréstimo consignado tradicional, com adequação dos encargos à taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme índices do Banco Central.

Os valores já descontados devem ser computados na amortização do saldo devedor, sendo devida a restituição simples dos montantes pagos a maior, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF).

O mero descumprimento contratual, sem demonstração de conduta abusiva ou fraudulenta, não enseja indenização por dano moral, pois não há lesão aos direitos de personalidade do
consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A repetição dos argumentos da inicial em apelação não inviabiliza o conhecimento do recurso quando presentes impugnações específicas à sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sob a aparência de empréstimo consignado configura vício de consentimento quando ausentes informações claras e adequadas sobre a natureza do negócio.

Reconhecido o vício, o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado da época da contratação.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira.

A falha no dever de informação, desacompanhada de conduta abusiva grave, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CC,
arts
. 113, 138, 139, 170; CDC,
arts
. 4o, III, 6o, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.010, II; IN INSS no 28/2008, art. 21-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017;

STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
19/04/2018;

TJMT, Ap.
Cív
. no 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023;

TJMT, Ap.
Cív
. no 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1028068-17.2024.8.11.0002

APELANTE: RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por RAPHAEL DIAS DA CONCEICAO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória
c/c
indenizatória, ajuizada em face de BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S
/
A. Por conseguinte, condenou
o
autor

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
suspensa
a exigibilidade
ante a
gratuidade da justiça concedida
.

S
ustenta que foi vítima de oferta enganosa, tendo contratado empréstimo consignado quando, na realidade, o que foi contratado foi empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC)
.

A
lega que foi totalmente induzido a erro por falha na informação
.

A
rgumenta que o banco redigiu seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induzem o vulnerável a erro, pois para o leigo "empréstimo consignado" é o equivalente a "empréstimo pessoal por consignação RMC"
.

Aduz
que o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pelo recorrido.

Em suas contrarrazões (
id
321936386), o banco recorrido pugna pela manutenção da sentença
e desprovimento do recurso
, arguindo preliminarmente pela
inadmissibilidade do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar de inadmissibilidade do recurso)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de inadmissibilidade do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo banco recorrido, imperioso ressaltar que tal princípio constitui corolário do princípio do contraditório no âmbito recursal, exigindo que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais apresentadas pelo apelante, verifica-se que, não obstante a extensão argumentativa e a reiteração de alguns pontos já expostos na petição inicial, o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à interpretação dada pelo magistrado a quo acerca da natureza do contrato firmado entre as partes e da ausência de vício de consentimento.

O apelante desenvolve argumentação no sentido de que a sentença não teria compreendido adequadamente o objeto da demanda, que não seria a validade do contrato de cartão de crédito em si, mas a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pelo banco recorrido, alegando que foi induzido a erro quanto à modalidade contratual.

Destarte, ainda que se possa questionar a técnica argumentativa empregada no recurso, não se vislumbra deficiência a ponto de obstar seu conhecimento, uma vez que presentes os requisitos mínimos de impugnação específica, possibilitando o exercício do contraditório pela parte recorrida, que efetivamente apresentou suas contrarrazões abordando todos os pontos suscitados.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, com a consequente pretensão de revisão da natureza jurídica do contrato, declaração de nulidade, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto do vício de consentimento caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como defeito que macula a manifestação de vontade do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

Entre as espécies de vícios de consentimento, destaca-se o erro, que consiste na falsa representação da realidade pelo agente, levando-o a manifestar vontade que não manifestaria caso conhecesse a verdadeira situação fática ou jurídica.

No âmbito das relações de consumo, a questão ganha contornos específicos em virtude da vulnerabilidade presumida do consumidor e dos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, notadamente o dever de informação clara e adequada sobre os produtos e serviços, conforme preconiza a principiologia consumerista.

In
casu
, o apelante sustenta que foi induzido a erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, tratava-se de contrato de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC) e sistemática de amortização diversa daquela esperada.

Inicialmente, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável caracteriza-se como modalidade contratual que permite ao titular do benefício previdenciário a obtenção de crédito mediante desconto em folha de pagamento, limitado a determinado percentual do valor do benefício, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito.

Esta modalidade contratual, embora lícita em sua essência, demanda especial atenção quanto à observância dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva,
notadamente quando celebrada com consumidores em situação de vulnerabilidade agravada, como é o caso dos beneficiários de prestações previdenciárias.

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à alegação da apelante de que a instituição financeira não apresentou documentação referente ao segundo contrato impugnado (RCC - Reserva de Cartão de Crédito), tendo juntado aos autos apenas documentos relativos ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Da análise acurada dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que, de fato, a instituição financeira apelada apresentou documentação completa apenas em relação a um dos contratos questionados (RMC), não havendo nos autos elementos que comprovem a regularidade da contratação do segundo produto (RCC).

Nesse contexto, considerando que o ônus da prova quanto à existência e regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, forçoso reconhecer a nulidade do contrato RCC, ante a ausência de comprovação de sua regular pactuação.

No que concerne ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja documentação foi apresentada pela instituição financeira, impende analisar se houve efetivo cumprimento dos deveres de informação e transparência, bem como se o consentimento da parte autora foi manifestado de forma livre e esclarecida.

A parte apelante sustenta que jamais teve ciência de estar contratando um cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Alega, ainda, que não recebeu o cartão físico, não o desbloqueou ou utilizou, e tampouco recebeu faturas mensais, tendo a operação se concretizado mediante simples transferência do valor contratado para sua conta bancária, de forma idêntica ao que ocorre com empréstimos tradicionais.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, observa-se que, embora exista contrato assinado eletronicamente pela parte autora, não há comprovação de que tenha havido efetiva entrega do cartão físico, seu desbloqueio ou utilização como instrumento de crédito rotativo. Tampouco há evidências de que tenham sido enviadas faturas mensais à consumidora, em aparente desconformidade com o disposto na Instrução Normativa no 28/2008 do INSS.

Ademais, verifica-se que o Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) encontra-se inserido no próprio contrato de adesão, e não como documento apartado e exclusivo,
como determina o art. 21-A da Instrução Normativa no 28 do INSS. A imagem do cartão constante no documento também não corresponde ao tamanho real, contrariando o disposto no inciso V do mesmo artigo.

Tais circunstâncias, analisadas em seu conjunto, evidenciam falhas no dever de informação e transparência por parte da instituição financeira, comprometendo a manifestação livre e esclarecida da vontade da consumidora, notadamente considerando sua condição de
hipervulnerabilidade
, por tratar-se de beneficiária de prestação continuada à pessoa com deficiência.

A operacionalização do contrato, mediante simples transferência do valor para a conta da consumidora, sem a efetiva entrega e utilização do cartão de crédito, descaracteriza a própria natureza do produto contratado, aproximando-o, na prática, de um empréstimo consignado tradicional, o que reforça a tese de vício de consentimento.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e a principiologia que norteia as relações de consumo, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação adequada, forçoso reconhecer a ocorrência de vício de consentimento, apto a comprometer a validade do negócio jurídico na forma em que celebrado.

Reconhecida a ocorrência de vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado (RMC), impõe-se definir as consequências jurídicas daí decorrentes.

A declaração de nulidade absoluta do contrato, com a consequente devolução integral dos valores, não se afigura como a solução mais adequada ao caso concreto, considerando que a parte autora efetivamente recebeu e utilizou o valor creditado em sua conta bancária, o que ensejaria enriquecimento sem causa.

Por outro lado, a manutenção do contrato nos exatos termos em que celebrado também não se mostra consentânea com os princípios que regem as relações de consumo, notadamente diante das falhas no dever de informação e da operacionalização do contrato de forma diversa de sua natureza jurídica declarada.

Nesse contexto, a solução que melhor atende aos princípios da conservação dos negócios jurídicos, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa consiste na conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em contrato de empréstimo consignado tradicional, modalidade que, segundo alega a parte autora, correspondia à sua real intenção ao contratar.

Tal conversão implica na readequação dos encargos financeiros aplicáveis, que deverão corresponder àqueles praticados em contratos de empréstimo consignado à época
da contratação, bem como na imputação dos valores já descontados para amortização do saldo devedor, observando-se o sistema de amortização próprio dos contratos de mútuo.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos
infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

No que tange ao pedido de repetição do indébito, impende analisar se a conduta da instituição financeira caracteriza cobrança indevida a ensejar a devolução em dobro dos valores, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a demonstração da má-fé do credor, não se aplicando nas hipóteses de erro justificável.

In
casu
, embora tenha havido falhas no dever de informação por parte da instituição financeira, não se vislumbra a presença de má-fé a justificar a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, notadamente considerando a existência de contrato formalmente celebrado entre as partes.

Assim, reconhecida a nulidade do contrato RCC e a conversão do contrato RMC em empréstimo consignado tradicional, eventuais valores pagos a maior deverão ser restituídos na forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025